Tribunal: TCU
Processo: 037.024/2019-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso administrativo contra decisão que negou a averbação de tempo de serviço prestado ao IBGE na condição de trabalhador eventual.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo administrativo versando sobre pedido de averbação de tempo de serviço de recenseador prestado ao Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE no período de 1o/08/1986 a 30/11/1986, no qual foi apresentado recurso pelo servidor Luís Fernando Giacomelli em face de decisão denegatória do Exmo. Presidente deste Tribunal, Ministro José Múcio Monteiro, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no §1o, do art. 107, 108 e 109 da Lei 8.112/1990, c/c o art. 15, inciso IV, do Regimento Interno/TCU, diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer do recurso administrativo para, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. notificar o recorrente da presente decisão; 9.3. autorizar o arquivamento dos autos, com fundamento no art. 169, inciso V, do Regimento Interno/TCU.